Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, em especial, pelos prints de mensagens acostados aos autos e a confissão do acusado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.